Tribunal: STF
Processo: MS 21809
Classe: MS
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-08
Data de publicação: 1994-04-08

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Ato do Presidente da República. Demissão do emprego de agente administrativo do INSS por acumulação com cargo de professora de rede oficial estadual. Exceções do artigo 37, XVI, CF. Compatibilidade de horários. Boa-fé e direito a opção por um dos cargos. Pedido de exoneração do outro. Impedimento da demissão pelo exercício de mandato sindical. Medida liminar. Acumulação verificada em regular processo administrativo. Emprego que não se enquadra nas exceções previstas pelo artigo 37, inciso XVI, da CF, porque não tem natureza técnica ou científica, sendo irrelevante eventual compatibilidade de horário. Exercício de mandato sindical não obsta a demissão de servidor por falta grave. Falta de elementos para verificação da ocorrência de boa-fé. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Indeferido o mandado de segurança, porque as questões propostas demandam exame aprofundado de provas, o que não cabe nos estreitos limites do "writ", ressalvado a impetrante o direito de postular, na via ordinária, a invalidação do ato demissionário, com meios de provas mais amplos.